Tribunal: STF
Processo: ARE 1206231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Direito à saúde. Fornecimento de dieta enteral industrializada. 4. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.